Tribunal: TJPA
Processo: 0803157-58.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803157-58.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL REJEITADA.
TEMA 793 E 1234, DO STF.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada para determinar o fornecimento do medicamento Xalkori (Crizotinibe) à autora, portadora de neoplasia maligna de mama e pulmão. Alegação de ilegitimidade passiva e ausência de obrigatoriedade no custeio do medicamento, por não estar incluído na RENAME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o Município possui legitimidade passiva em demanda que pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e
(ii) se a tese da reserva do possível pode ser invocada como excludente do dever constitucional de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema 793, do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios.
4. A competência da Justiça Estadual permanece para demandas cujo valor não ultrapasse 210 salários mínimos, conforme o Tema 1234 do STF, não havendo elementos que justifiquem deslocamento à Justiça Federal.

5. O direito à saúde, garantido pelo art. 196, da CF, configura obrigação constitucional inafastável que prevalece sobre alegações de reserva do possível ou ausência de dotação orçamentária.

6. A ausência do medicamento na RENAME não exime o ente federado de sua obrigação, considerando-se o dever constitucional de tutelar o direito à saúde.

7. A tese da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial, especialmente quando a vida e a saúde estão em risco.

8. O princípio da proibição do retrocesso social reforça a obrigação estatal de garantir o fornecimento de tratamentos essenciais à dignidade humana.
9. Súmula Vinculante 60, do STF e o Tema 1234 confirmam a competência da Justiça Estadual para processos ajuizados antes de outubro de 2024 e reforçam o dever de cooperação entre os entes para custear medicamentos não incorporados ao SUS, com ressarcimento administrativo pela União.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria do Socorro Farias da Silva.

Em síntese, os autos narram que a parte autora é portadora de neoplasia maligna de mama e pulmão, necessitando da dispensação de medicamento denominado Xalkori 250 mg (princípio ativo: Crizotinibe).

O Juízo singular, em sua sentença, julgou procedente o feito, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida. Ao final, fixou honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando a sua ilegitimidade passiva, bem como que o medicamento em questão não está incluído na lista RENAME, o que, conforme a Portaria nº 1.555/2013 do Ministério da Saúde, descaracterizaria sua obrigação de custeá-lo. Afirma, ainda, que o alto custo do medicamento (média de R$ 12.000,00 por caixa) compromete o orçamento municipal, invocando a tese de reserva do possível.

Aduz que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS seria da União, conforme o art. 19-Q da Lei nº 8.080/90. Pleiteia pela reforma da sentença para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, a redistribuição da obrigação para a União.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a obrigação de fornecimento de medicamentos de alto custo e tecnologias não incorporadas ao SUS compete exclusivamente à União, com base no Tema 793 do STF e na Lei nº 8.080/90.

Contudo, tal tese não merece ser acolhida.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

O Supremo Tribunal Federal recentemente publicou a Súmula Vinculante nº 60, que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Importante destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC,
Tema 1234
, fixou tese de repercussão geral para
determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto,
caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa
, conforme destaco:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)

Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Destaco, também, que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos da competência supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento
devem permanecer no Juízo relator,

aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão
.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Portanto, verifico que o recurso de Apelação Cível interposto
não encontra fundamento legal, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024